Tribunal: TCU
Processo: 004.609/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra ex-prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio cujo objeto era a execução de sistema de resíduos sólidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Juarez Vieira de Souza, Prefeito de Araçu/GO nos períodos de 2005 a 2008 e de 2009 a 03/04/2011, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1.066/05, registro Siafi 555104, que previa a execução de sistema de resíduos sólidos no aludido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Juarez Vieira de Souza do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Adair Divino das Chagas, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas discriminadas até o dia do seu efetivo pagamento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se o valor já devolvido, em 09/12/2011, no montante de R$ 3.287,33 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data Valor (R$) 19/03/2007 60.000,00 16/07/2009 30.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Adair Divino das Chagas a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e a Funasa, para ciência.